Tribunal: TJMT
Processo: 1012868-39.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012868-39.2023.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
RECORRIDO: ELIZEU GONÇALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Suspensão De Obrigação De Fazer C/C Com Pedido Liminar De Tutela Antecipada C/C Indenização Moral E Material em que a parte Autora alega desconhecer o empréstimo no valor de R$1.697,00 (um mil, seiscentos e noventa e sete reais), cujas parcelas são descontadas da sua aposentadoria.
2. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual e do débito, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Diante deste cenário, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012868-39.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZEU GONCALVES - CPF: 328.100.161-00 (RECORRIDO), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024